Tribunal: TJMT
Processo: 0000318-13.2012.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000318-13.2012.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER DUARTE VILELA (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), ADALBERTO NADAL COSTA - CPF: 192.274.269-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000318-13.2012.8.11.0088

APELANTE: WAGNER DUARTE VILELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO PARA 10 (DEZ) URHS – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PELO ADVOGADO NOMEADO [POR 6 ANOS] – ADOÇÃO DO PARECER DA I. PGJ –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000318-13.2012.8.11.0088

APELANTE: WAGNER DUARTE VILELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WAGNER DUARTE VILELA, contra sentença proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Aripuanã, que arbitrou verba honorária ao defensor dativo em 2,5 URH, nos autos da ação penal, que extinguiu a sua punibilidade, em razão da prescrição [furto simples].

Em síntese, o apelante sustenta que o juiz de piso deveria ter fixado os honorários em 10 (dez) URHs, conforme a tabela da OAB/MT, considerando
“o trabalho desenvolvido pelo patrono dativo”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000318-13.2012.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal restringe à majoração dos honorários fixados em favor do defensor dativo.

O juiz da causa fixou a verba honorária em
2,5
URHs, nos seguintes termos:

“
Fixo em favor do causídico que atuou durante a fase de conhecimento toda, o valor de 2,5 URH, que a meu sentir bem remuneram os trabalhos desenvolvidos nos autos (resposta à acusação por negativa geral, comparecimento em audiências e alegações finais), já que, na esteira do que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 984, as tabelas das seccionais da OAB não são obrigatórias na fixação de honorários para defensor dativo no processo penal.”

Não ignoro que o STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB.

Todavia, no caso concreto, entendo que ser descabida a fixação dos honorários abaixo do valor mínimo indicado na tabela da OAB/MT, considerando o labor desenvolvido pelo advogado nomeado, que assistiu o réu, com presteza, durante toda a instrução criminal [desde de 2015 até 2021].

O defensor dativo ofertou a resposta à acusação e participou das duas audiências designadas, bem como apresentou as alegações finais, ou seja, atuou ativamente de todos os atos processuais, por 6 (seis) anos.

Assim sendo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 10 (dez) URH - Unidade Referencial de Honorários -, consoante Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil [Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (
www.oabmt.org.br
)], conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça
em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“O Superior Tribunal de Justica, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984), sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor executado pelo advogado.

Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo profissional. O que não ocorreu no caso destes autos.

O apelante Moacir Pereira dos Santos foi nomeado para atuar como defensor dativo de Wagner Duarte Vilela nesta Ação Penal, onde foi denunciado nas penas do artigo 155, §1º, do Código Penal, e ao final teve sua punibilidade extinta em razão da ocorrência da prescrição.

Extrai-se dos autos que referido causídico atuou desde a resposta a acusação até os últimos atos da ação penal, apresentando resposta à acusação, participando das duas audiências de instrução realizadas, e apresentando memoriais finais.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o juízo arbitrou seus honorários para o Estado de Mato Grosso paga-los em quantitativo inferior aquele estabelecido na tabela de honorários elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato, desprezando o tempo de labor despendido pelo advogado, onde sempre se fez presente em atendimento as determinações judiciais na defesa dos interesses da pessoa para a qual foi designado atuar.

Vale consignar que o §1º do artigo 22 da Lei nº 8.906/94 estabelece uma retribuição honorária mínima àqueles advogados que que forem designados para patrocinar causas de pessoas juridicamente necessitadas, considerado munus público da mais alta relevância, de acordo com os postulados do art. 133 da CF (...).

Por seu turno, o artigo 303, das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe, de forma clara e insofismável, que: No ato de nomeação o Juiz fixara o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94.

A tabela de honorários elaborada pela Seccional da OAB de Mato Grosso prevê, para atuação na advocacia criminal, em um processo ordinário, como e o caso em apreciação, o mínimo de 10 URHs (unidade referencial de honorários) ao advogado nomeado. (...).

Assim, tendo o advogado dativo atuado por quase seis anos, percorrendo toda a instrução criminal no afã de atender aos interesses da pessoa representada, sempre comparecendo aos autos quando chamado, mister a majoração da verba honorária.”

Com essas considerações
, PROVEJO
o recurso para majorar a verba honorária ao advogado dativo para 10 (dez) URH’s, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022